Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717241-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o requerimento processual da embargante, para acompanhamento da Sessão Presencial por meio da Plataforma Teams. Os Embargos de Declaração serão julgados de forma destacada no momento da avaliação dos processos com sustentação oral virtual, mas não se permitirá, no caso, por óbvio, a sustentação oral, apenas o julgamento destacado, repito e friso. À Secretaria da Oitava Turma Cível para fornecer o link à advogada cadastrada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator